Tribunal: STF
Processo: ARE 1563629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos por Rodrigo Filgueira Queiroz (e-doc. 77) e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo (e-doc. 71)  em face de acordão da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Criminal – CALÚNIA. 



    PRELIMINARES – Rito sumário – Descabimento – Aplicável o rito ordinário - Crimes de calúnia, em concurso formal e continuidade delitiva, cujo resultado das penas máximas possíveis ultrapassaria quatro anos de reclusão.



     NULIDADES. 



    Decretação da prisão preventiva - Última medida processual escolhida pelo Magistrado para que fosse viabilizado o encerramento da instrução criminal – Réu que impedia o prosseguimento do feito, impossibilitando a apresentação de alegações finais pelos defensores dativos e afirmava que ele mesmo, na condição de advogado em causa própria, também não a apresentaria - Penas máximas ultrapassavam quatro anos de reclusão - art. 313, do CPP - Substituição por uma das medidas cautelares do art. 319, do CPP, não seria capaz de superar o impasse criado - Defensora dativa não foi intimada da prisão do réu, porque na mesma decisão em que houve a decretação, foi acolhido seu pedido de renúncia - Nomeação de novo advogado dativo com urgência, que tomou ciência da segregação do apelante, apresentando pedido de revogação da prisão preventiva e as alegações finais – Representante da OAB/SP também apresentou pedido de revogação da prisão preventiva - Réu que teve inúmeras oportunidades de constituir defensor de sua confiança durante toda a tramitação do processo. 



    Nulidade da terceira alegação final apresentada pelo advogado dativo - Réu que manteve contato com o defensor, mesmo quando estava preso - Encontrado na posse de celular no interior de estabelecimento prisional - Registro das testemunhas de defesa permaneceu à disposição das partes em cartório, inclusive ao novo advogado dativo. 



    Manutenção da prisão preventiva na sentença até esgotamento da instância – Necessidade para que fosse garantido que os defensores conseguissem atuar normalmente, apresentando o recurso adequado. 



    Intimação pessoal do réu da sentença – Não houve tempo hábil em razão da decisão de sua soltura - Réu já se encontrava solto - Aplicação do art. 392, II do CPP - Constituição de defensor que interpôs recurso de apelação - Ato de intimação que alcançou sua finalidade - Defensores que deixaram escoar o prazo de oposição de embargos de declaração – Não influência na regularidade do ato de intimação. 



    Contato prévio do apelante com julgadores por meio de videoconferência – Alegação de ofensa ao Art. 7º, VIII, da Lei nº 8.906/94, e aos Artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 133, todos da CF – Inocorrência – Pedidos respondidos através de email institucional pelos três integrantes da Turma Julgadora - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil assegura aos advogados dirigir-se diretamente ao magistrado no gabinete de trabalho - Porém, diante da excepcional situação que o mundo vem enfrentando, em razão da pandemia da Covid-19, o contato disponibilizado é o email institucional, que o apelante tem acesso – Garantida a possibilidade de envio de memoriais através de email - Manifestação expressa do apelante de que tinha intenção de realizar sustentação oral – Garantia de que o apelante teria seu esperado contato com os integrantes da Turma Julgadora e com o representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    Prejuízo não demonstrado (“pas de nullité sans grief”).



     Preliminares rejeitadas. 



    MÉRITO - Materialidade delitiva e autoria demonstradas.



     Prova tranquila para manutenção do decreto condenatório - Restou demonstrado que réu caluniou a vítima, Juiz de Direito, em razão de sua função e no exercício dela, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes - O dolo na conduta do acusado restou configurado – Existência de ataques expressos à pessoa do magistrado, imputando-lhe a prática de crimes de abuso de autoridade e advocacia administrativa - Imunidade profissional prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, assim como na Lei nº 8.906/94 (EOAB, art. 7º, § 2º ), refere-se expressamente aos crimes de difamação e injúria - Crime de calúnia não está abrangido pela imunidade judiciária. 



    Consumação do delito de calúnia ocorre no momento em que a ofensa à honra objetiva do agente público chega ao conhecimento de terceiro – Ofensas, antes de chegaram ao conhecimento da vítima, foram conhecidas pelo magistrado a quem foi distribuído o mandado de segurança e pelo Chefe do Colégio Recursal. 



    Acusações de que o magistrado estaria perseguindo a parte que o réu representava e que estaria beneficiando a parte contrária, não se restringindo, assim, a violações de preceitos legais e a debates de cunho processual. 



    Penas corretamente fixadas – Pena-base no máximo legal – Descabido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea por não ter sido integral - Réu negou o dolo específico em sua conduta - Causa de aumento prevista no artigo 141, inciso II, do CP - Vítima atacada enquanto servidora pública – Impossibilidade de afastamento da continuidade delitiva – Inclusão de expressões caluniosas contra o ofendido em duas oportunidades distintas – Preenchimento dos requisitos do art. 71, do CP - Regime inicial semiaberto – Circunstâncias judiciais consideradas extremamente desfavoráveis - Personalidade deturpada do réu e a culpabilidade ímpar – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não serem socialmente recomendáveis, a fim de que a reprimenda imposta alcance o fim almejado de reprovação e prevenção de novos delitos. 



    PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc.21).  



    O Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos declaratórios opostos (e-doc. 42).



    No recurso extraordinário interposto por Rodrigo Filgueira Queiroz (e-doc. 54), sustenta-se violação aos artigos 5º incisos II, LIV, LV e LXIX, e art. 133, da Constituição Federal..



    No recurso extraordinário interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo (edoc. 33), aponta-se ofensa ao artigo 133, caput, da Constituição Federal. 



    Sublinha-se em ambos os recursos, em síntese, afronta à inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão. 



    Ressalta-se que, “não existe absolutamente nenhuma imputação de crimes à autoridade apontada como coatora no mandado de segurança em questão, mas, apenas e tão somente, a descrição e a crítica contra as ilegalidades e abusos de poder que aponta amparado no Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral  - Temas (339 e 660) (edoc. 104).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    Quanto às matérias remanescentes, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos recursos extraordinários, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente